Tribunal: TJMT
Processo: 1014860-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014860-74.2021.8.11.0000
RECORRENTE: FABIO LOPES CAMPOS - ME
RECORRIDO: JOSIMAR PEREIRA DE ABREU E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FABIO LOPES CAMPOS - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 102199972):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DECISÃO QUE DEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO IRRECORRÍVEL PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – INDÍCIOS DE O CAUSADOR DO ACIDENTE SER PREPOSTO DA EMPRESA AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Diversamente de quando indeferida, não há no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, qualquer menção ao cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que defere a gratuidade de justiça. II - Apesar do esforço argumentativo do agravante, não se verifica, no atual estágio da lide, prova capaz de afastar a obrigação que lhe foi imposta, atinente ao aluguel de um veículo para substituir o veículo dos autores, que teve perda total em acidente de trânsito causado pela imprudência de seu funcionário, na condução de veículo de transporte com mercadorias do mesmo ramo de atividade que a sua.
(TJ-MT 10148607420218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 107923473).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Fabio Lopes Campos - ME, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a empresa agravante a fornecer aos agravados um veículo de locação, com seguro, enquanto tramitar o feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, incisos II e III, § 1o, inciso IV e § 2o e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II do CPC, ao argumento de que a Câmara julgadora não apreciou as alegações de que o Sr. Delson Silva não era empregado da empresa recorrente à época do acidente; não há provas de que estivesse em horário de trabalho e exercendo atividade relacionada ao serviço desempenhado na empresa recorrente no momento do acidente; o veículo conduzido pelo réu não pertencia à empresa recorrente.
Além disso, aduz que a Câmara julgadora não indicou o fundamento legal utilizado para a dispensa da caução na espécie.
Suscita a afronta aos artigos 300, § 1o e § 3o; 373, inciso I; do CPC e artigos 927 e 932, inciso III, do Código Civil, ao fundamento de que não há provas “(...) de que no CORSA WIND havia materiais de construção ou que o condutor do mesmo, o Primeiro Réu Delson da Silva, naquele momento estivesse à trabalho e especialmente à trabalho da empresa Recorrente. (...)”.
Recurso tempestivo (id 111929464) e preparado (id 111666996).
Contrarrazões apresentadas (id 116583472).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 489, incisos II e III, § 1o, inciso IV e § 2o e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa aos artigos 489, incisos II e III, § 1o, inciso IV e § 2o e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II do CPC está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão, pois não apreciou as alegações de que o Sr. Delson Silva não era empregado da empresa recorrente à época do acidente; não há provas de que estivesse em horário de trabalho e exercendo atividade relacionada ao serviço desempenhado na empresa recorrente no momento do acidente; o veículo conduzido pelo réu não pertencia à empresa recorrente.
Além disso, aduz que a Câmara julgadora não indicou o fundamento legal utilizado para a dispensa da caução na espécie e não apreciou o argumento de que “(...) eventual “meio expropriatório” para o caso de improcedência restará inócuo, diante da afirmação dos Recorridos de que sequer tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme declaração de hipossuficiência, que resultou em deferimento da Justiça Gratuita. (...)”.
Consignou-se no aresto combatido que é patente a probabilidade do direito da parte recorrida, porquanto “(...) no momento em que foi conduzido para prestar depoimento, o causador do acidente, o Sr. Delson da Silva, informou à autoridade policial que exercia suas atividades junto à empresa agravante, conforme relatado no boletim de ocorrência, no id no 58377584 (...)”.
Em análise às razões recursais, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou acerca das alegações de que o Sr. Delson da Silva não mantinha vínculo empregatício com a recorrente, não estava em horário de trabalho e exercendo atividade relacionada à desempenhada na empresa recorrente no momento do acidente, bem como de que o veículo conduzido não pertencia à empresa recorrente.
As referidas questões foram devidamente suscitadas nas razões dos embargos de declaração e reiteradas no recurso especial.
Além da provável omissão, é certo que a expressa manifestação acerca da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça